Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-95.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão. Inércia da parte autora em apresentar endereço e recolher as custas intermediárias. Ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na inércia da parte autora em apresentar endereço para diligência e recolher as custas intermediárias, e a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A não manifestação da parte autora em atender à determinação judicial de apresentar endereço para diligência e recolher as custas intermediárias, autoriza a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV e VI, CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É cabível extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora instada a apresentar endereço para diligência e recolher as custas intermediárias se mantem inerte”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, VI e § 1o; CPC, art. 82 e Decreto-Lei, n. 911/1969, art. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907528, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024; TJDFT, Acórdão 1912043, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1907592, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024.